Tribunal: TJDFT
Processo: 0747854-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGO 3°, INCISO V, DA LEI N. 8.009/90. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família do executado, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela impossibilidade de penhora, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90.

2. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei.

3. Em consulta aos autos principais, observo que a parte executada/agravada colacionou elementos suficientes para comprovar que o bem é o único de sua propriedade, bem como que nele reside desde 2017.

4. Verifica-se que o imóvel discutido nos autos foi oferecido pelo executado/agravado como garantia hipotecária tendo como credora pessoa jurídica e como devedora empresa na qual tem como sócia a mãe do executado, todavia, não há nos autos elementos probatórios de que tal garantia tenha sido revertida em benefício do núcleo familiar, conforme depreende-se da Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária. 4.1. Segundo a jurisprudência do colendo STJ, “a possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. Precedentes" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/08/2014, DJe de 01/09/2014).

5. Dessa forma, na presente demanda, nota-se que a hipoteca de imóvel da família para garantir empréstimo realizado por terceiro não se presta a afastar a sua impenhorabilidade, não sendo, assim, devido onerar-se o bem de família da pessoa física que o deu em garantia de empréstimo de terceira pessoa.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.